Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-69.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MÃO DIREITA - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho que o causou não vem devidamente comprovado no conjunto fático e probatório dos autos. A despeito da sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".